Tribunal: TJMT
Processo: 1026975-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026975-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA - CPF: 167.006.738-60 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS NÃO COMPROVADOS DE USO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS RECÍPROCOS. RECURSO DO PROMOVIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo Promovente e pelo Promovido contra sentença que, após recebimento de embargos de declaração, condenou o banco a (i) reativar a conta bancária do autor, sob pena de multa; (ii) restituir o valor referente ao saldo bloqueado na conta; e (iii) pagar indenização por dano moral. O Promovente pugna pela majoração da indenização por dano moral, enquanto o Promovido busca a reforma da sentença para afastar as condenações, alegando exercício regular de direito e ausência de ilicitude na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento da conta bancária sem notificação prévia; (ii) analisar a existência de enriquecimento sem causa em razão da condenação em danos materiais e obrigação de reativação da conta; e (iii) definir a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode cancelar unilateralmente uma conta bancária, desde que notifique previamente o correntista e conceda tempo hábil para medidas preventivas, conforme previsão contratual e regulamentação aplicável.

4.

No caso concreto, o banco não comprovou a notificação prévia do correntista nem a existência de prevenção de fraude que justificassem o bloqueio e posterior cancelamento da conta, não se desincumbindo do ônus probatório previsto nos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

5.

A ausência de notificação e a retenção indevida do saldo da conta configuram falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando indenização por dano moral.

6.

O valor estabelecido a título de dano moral atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo rejeitada sua majoração ou redução.

7.

A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser mantida, salvo se o saldo bloqueado tiver sido movimentado durante a reativação temporária da conta, evitando enriquecimento sem causa.

8.

A obrigação de reativação de conta deve ser afastada, pois o encerramento de conta corrente é direito subjetivo da instituição financeira, desde que observada a notificação prévia, conforme previsto na Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000.

9.

Considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso do Promovente desprovido. Recurso do Promovido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026975-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sergio da Silva

Pagseguro Internet LTDA.

Recorrido(s):

Sergio da Silva

Pagseguro Internet LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolheu os Embargos de Declaração:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, OPINO pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a)

CONDENAR
o requerido na obrigação de reativar a conta digital da parte autora, sob n. 22810494-9, agência 001; no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa que ora fixo em R$ 5.000,00.”

b) CONDENAR o requerido a restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais) ao autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo bloqueio da conta até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela Taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

c)
CONDENAR o requerido, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Promovente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração da condenação a título de dano moral, ao argumento de que o valor arbitrado é “
ínfimo ao poderio econômico da parte recorrida - bem como não o bastante para compensar o prejuízo suportado pelo recorrente – considerando ainda, que o mesmo sobrevive de auxílio do governo federal – BPC – e que os valores bloqueados pelo recorrido, são utilizados para aquisição de alimentos e remédios
”.

Por sua vez, o banco Reclamado, ora Promovido, em suas contrarrazões, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o bloqueio e cancelamento da conta foi em exercício regular de direito, por suspeitas de fraude. Sustenta que a ocorrência de “Bis In Iden” entre os itens “a” e “b” da sentença, posto que, se a conta será reativada com o saldo bloqueado disponível, não se aplica a condenação em danos materiais, configurando um enriquecimento sem causa em favor da parte autora.

Argumenta ainda o Promovido que após a verificação interna de que o CPF do autor estaria atrelado à conta sinalizada como fraudulenta, esta irregularidade incidiu no bloqueio da conta, em razão de possível utilização desta para aplicação de golpe. Afirma a impossibilidade de reativação de conta já encerrada, ante ao principio da autonomia da vontade, bem como do não cabimento do dano material e moral.

Pois bem. Inicialmente, a instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Contudo, para o encerramento da conta bancária é necessária à prévia notificação ao correntista e a concessão de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes.

No caso, não houve a notificação prévia ao cancelamento da conta bancária. Além disso, em que pese à instituição financeira alegar que o cancelamento da conta bancária decorreu da existência de indícios de uso indevido da conta e por suspeita de fraude, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude, uma vez que não informa quais transações bancárias foram contestadas em sua origem.

Não há provas de que as transações realizadas na conta bancária de titularidade do consumidor foram contestadas por outra instituição financeira, nem que fora instaurado o procedimento interno adequado à apuração da suspeita de fraude, por isso, revelam-se indevidos o bloqueio de valores e o encerramento da conta do Autor, sem a notificação prévia.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do disposto nos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte do Autor, tampouco comprovou a notificação
prévia
ao cancelamento da conta.

Desta forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, ante a ausência de notificação prévia ao cancelamento da conta bancária e do bloqueio do saldo em conta, situação capaz de ensejar indenização a título de dano moral, pois, os fatos vivenciados pelo Autor ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a meu ver, foi fixado levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, deve ser rejeitada tanto a pretensão de majoração como a de redução.

Aliás, é incontroverso que quando do bloqueio da conta havia saldo positivo, na quantia de R$ 100,00. Por isso, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material, referente a valor que se encontrava disponível na conta bancária antes do bloqueio/cancelamento, caso tal importância não tenha sido sacada/utilizada pelo correntista durante o período em que a conta foi reativa em cumprimento da obrigação de fazer.

Por fim, a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta, deve ser afastada, haja vista que o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, correntista ou instituição financeira, desde que observada à prévia e regular notificação.

Conforme a Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros serviços bancários.

Dessa forma, como o Banco não é obrigado a manter ativa uma conta corrente de cliente que não lhe interessa, salvo se for conta salário, apenas deve notifica-lo previamente a respeito do seu encerramento.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso do Promovido
e
afasto
a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta digital do autor. Em relação à condenação a titulo de dano material, mantenho a condenação no valor de R$ 100,00 caso não tenha sido sacado pelo correntista, ou efetuar o levantamento integral de eventual valor existente atualmente.
Nego provimento ao recurso interposto pelo Promovente.

Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025